Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-52.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800506-52.2022.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: IG NETWORK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0800506-52.2022.8.14.0083

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

EMBARGADO: IG NETWORK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS EM EMBARGOS MONITÓRIOS E NÃO REITERADA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA PARTE AUTORA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEPA. RETIFICAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que manteve a sentença de procedência da ação monitória ajuizada por IG Network Serviços de Comunicação Multimídia LTDA, reconhecendo o dever de pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) pelos serviços de internet prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à manifestação sobre a revogação da justiça gratuita deferida à parte autora e (ii) erro material na identificação da qualificação jurídica da empresa embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de omissão quanto à revogação da justiça gratuita não procede, pois o tema foi suscitado apenas em preliminar nos embargos monitórios e não foi reiterado nas razões da apelação, inexistindo devolutividade expressa que impusesse manifestação do Tribunal.

4.

Ademais, a autora recolheu as custas iniciais após determinação judicial, o que supera em definitivo a questão da gratuidade.

5.

Verifica-se, contudo, erro material na qualificação jurídica da parte autora, diante de alteração contratual registrada na JUCEPA (ID 26463218), em 28/08/2023, pela qual passou a adotar a denominação “IG Network Serviços de Comunicação Multimídia LTDA”.

6.

Embargos acolhidos parcialmente para retificar o nome empresarial da parte autora, sem modificação do mérito do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de pedido ou fundamentação específica na apelação sobre a revogação da justiça gratuita afasta o dever de manifestação do Tribunal sobre o tema.

2.

Constatado erro material na qualificação da parte, é cabível a retificação do nome empresarial sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, somente para retificar o nome empresarial da parte autora para “IG Network Serviços de Comunicação Multimídia LTDA”, conforme alteração contratual de ID 26463218, mantido, no mais, o teor integral do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
Município de Curralinho
, em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0800506-52.2022.8.14.0083, que manteve a sentença de procedência da ação monitória ajuizada por
IG Network Serviços de Comunicação Multimídia LTDA
, reconhecendo a obrigação do ente público de pagar a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), pela prestação de serviços de internet devidamente comprovada por notas fiscais, pareceres técnicos e notas de empenho.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 28713101):

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ÓRGÃO PÚBLICO. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR NOTAS FISCAIS, PARECERES TÉCNICOS E NOTAS DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença proferida em ação monitória, que o condenou ao pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) à IG Network Serviços de Comunicação Multimídia EIRELI, em razão da prestação de serviços de fornecimento de internet, comprovada por notas fiscais, pareceres técnicos e notas de empenho, não tendo sido apresentado contrato administrativo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato administrativo e de procedimento licitatório regular afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de serviços comprovadamente prestados; (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos – notas fiscais, pareceres técnicos e notas de empenho – são aptos a embasar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contrato administrativo formal e de licitação não exime o poder público do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados e comprovados, desde que não evidenciada má-fé ou fraude, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

4.

Os documentos apresentados pela autora - notas fiscais atestadas, pareceres técnicos e notas de empenho - constituem prova escrita suficiente para instrução da ação monitória, evidenciando a efetiva prestação dos serviços e o crédito exigido.

5.

O Município não logrou demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, nem trouxe elementos que infirmassem a prestação dos serviços.

6.

A sentença encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com o parecer ministerial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

8.

A efetiva prestação de serviços em benefício do ente público, comprovada por prova documental idônea, impõe o dever de pagamento, ainda que ausentes contrato administrativo formal e licitação, salvo comprovada má-fé do contratado.

9.

A instrução da ação monitória com notas fiscais atestadas, pareceres técnicos e notas de empenho é suficiente para configurar prova escrita apta ao manejo da ação contra a Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (ID 29111412), o
Embargante
sustenta, inicialmente, a
tempestividade e o cabimento dos embargos de declaração
, alegando que o recurso tem por finalidade suprir omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado, além de corrigir erro material, podendo, inclusive, produzir
efeitos infringentes
quando a correção do vício implicar alteração lógica do resultado da decisão.

Alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre a
revogação da justiça gratuita
anteriormente deferida à parte autora, apesar de o tema ter sido objeto de discussão desde a fase de saneamento do processo.

Aduz que, em decisão de primeiro grau, houve determinação de recolhimento das custas iniciais e consequente revogação da gratuidade, mas que nem a sentença nem o acórdão apreciaram expressamente tal questão, de natureza de ordem pública, cuja análise é imprescindível à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, e o próprio princípio da motivação das decisões judiciais, insculpido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, configurando vício processual que impõe o acolhimento dos embargos.

Fundamenta, ainda, sua pretensão na
Súmula 481 do STJ
, que condiciona a concessão da gratuidade à
comprovação inequívoca de hipossuficiência
da pessoa jurídica, sustentando que a parte contrária
não produziu prova contábil
capaz de demonstrar tal condição.

Além disso, aponta
erro material e formal
no acórdão embargado, alegando inconsistência na
qualificação jurídica da empresa embargada
, que em alguns trechos do acórdão foi denominada “IG Network Serviços de Comunicação Multimídia EIRELI”, enquanto em outros aparece como “LTDA”, sendo necessária a devida
correção da denominação social
para adequação ao cadastro jurídico e regular prosseguimento do feito.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento
dos embargos declaratórios, com o consequente
suprimento da omissão
relativa à revogação da gratuidade de justiça e
retificação da qualificação jurídica da parte embargada
, pleiteando, ainda,
efeitos infringentes
para, se necessário, ajustar o julgado e sanar integralmente os vícios apontados.

Conforme
CERTIDÃO
de ID 29449268, transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Município de Curralinho.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto acerca do qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, tampouco com o objetivo de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, nesse caso, estar-se-ia utilizando recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante, Município de Curralinho, sustenta, em síntese, que o acórdão proferido padece de
omissão
, por ausência de manifestação expressa quanto à
revogação da justiça gratuita
anteriormente deferida à parte autora, e ainda apresenta
erro material
, consistente em inconsistência na qualificação jurídica da empresa embargada, que em determinados trechos foi identificada como “EIRELI”, quando, na verdade, teria se transformado em “LTDA”.

No caso concreto,
não se verifica o vício de omissão alegado
quanto à questão da justiça gratuita.

Consoante se observa dos autos, a alegação relativa à revogação da gratuidade da justiça foi suscitada
somente em sede de embargos monitórios
, ocasião em que o Município a ventilou em
preliminar
, pleiteando o indeferimento do benefício. Contudo, ao interpor o recurso de apelação, o embargante não desenvolveu argumentação específica sobre o tema, tampouco formulou pedido recursal expresso de revogação da gratuidade.

A mera menção ao fato de que a matéria fora discutida nos embargos monitórios,
sem que tenha sido reiterada ou fundamentada de forma própria nas razões recursais da apelação
, impede seu conhecimento por ausência de devolutividade expressa. O Tribunal, portanto, não estava obrigado a se manifestar sobre questão que não foi objeto de insurgência recursal clara e autônoma.

Ademais, conforme consta dos autos, a parte autora recolheu as custas iniciais após determinação judicial (ID 26463210), o que supera em definitivo a questão relativa à concessão ou revogação da gratuidade da justiça, tornando-a prejudicada.

Assim,
não há omissão
a ser suprida no ponto, devendo o pedido ser
rejeitado
nesta parte.

Por outro lado, assiste
parcial razão
ao embargante quanto ao apontado
erro material
.

Com efeito, verifico que há nos autos documento de ID 26463218, consistente em alteração contratual registrada perante a Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), datada de 28/08/2023, pela qual a empresa
IG Network Serviços de Comunicação Multimídia EIRELI
passou a adotar a denominação
IG Network Serviços de Comunicação Multimídia LTDA
.

Considerando que a alteração do nome empresarial ocorreu após o ajuizamento da ação monitória (em 21/09/2022), e que o acórdão embargado referiu-se, em parte, à denominação anterior,
acolho parcialmente
os presentes embargos
somente para promover a atualização da qualificação jurídica da parte autora
, fazendo constar, doravante, a denominação
IG Network Serviços de Comunicação Multimídia LTDA
, conforme consta na referida alteração contratual.

Tal providência tem natureza meramente
formal e correicional
, não implicando qualquer modificação no conteúdo decisório do acórdão embargado, razão pela qual
os efeitos infringentes
do presente recurso ficam
restritos à retificação do nome empresarial
da parte embargada, sem qualquer alteração quanto ao mérito do julgado anteriormente proferido.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor manifestamente protelatório ensejará a aplicação de
multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, somente para retificar o nome empresarial da parte autora para “IG Network Serviços de Comunicação Multimídia LTDA”, conforme alteração contratual de ID 26463218, mantendo-se inalterado o restante do acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025